Tribunal: TJSP
Processo: 9075521-51.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Reanálise da incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e do emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Reanálise da incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e do emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, à luz do entendimento adotado pelo Col. STF no Tema 810 – Benefício devido a partir de data anterior à da Lei no 11.906/09 – Permanência do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada em vigor daquela norma, aplicando-se após a sua vigência os juros de mora correspondentes aos índices de remuneração da caderneta de poupança – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração parcial do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o parcial provimento do reexame necessário, não provido o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9075521-51.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado HELIO CUNHA MATIAS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alterado parcialmente o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, mantiveram o parcial
provimento do reexame necessário, não provido o outro recurso,
prejudicado o conhecimento do outro recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9075521-51.2007.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o35.903 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.903.
Ref.: Apelação Cível no 9075521-51.2007.8.26.0000 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Hélio Cunha Matias - AJ.

Juíza: Cristina Agostini Spadoni.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria,
nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil
Correção monetária dos débitos de natureza
previdenciária Reanálise da incidência do INPC no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
do emprego dos juros de mora segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, à luz do entendimento
adotado pelo Col. STF no Tema 810 Benefício devido a
partir de data anterior à da Lei no 11.906/09 Permanência
do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada em vigor
daquela norma, aplicando-se após a sua vigência os juros
de mora correspondentes aos índices de remuneração da
caderneta de poupança Afastamento da TR na atualização
do débito judicial Incidência imediata do IPCA-e desde a
data da conta de liquidação Inteligência do entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar
empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para
a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,
rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao v. acórdão prolatado no RE no
870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão
Geral Alteração parcial do posicionamento anteriormente
adotado no v. acórdão, mantido o parcial provimento do
reexame necessário, não provido o outro recurso.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9075521-51.2007.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o35.903 - PT
3
Em cumprimento às r. decisões proferidas pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público a fls. 261/262, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária,
considerando o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, em que se entendeu
que a correção monetária se sujeita à incidência do INPC no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de mora incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040,
II, do novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do Col. STF no
Tema 810, adotado para negar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto no mérito do Resp no 1.492.221/PR.
É o relatório.
Pelo que noto na espécie, o aresto de fls. 222/226
determinou que “... o débito em atraso deverá obedecer ao contido no art.
41, da lei acidentária, ou seja, incide o IGP-DI (e legislações posteriores)
incidente até a inscrição do precatório no orçamento para pagamento, e,
após, pelo IPCA-e ou outro índice que o suceda, nos termos do art. 100,
da Constituição Federal. ...”.
Como, no caso, o momento a partir do qual o benefício é
devido é anterior à Lei no 11.960/09 (cf. fls. 222/226 e 249/252), mantêm-
se a aplicação do IGP-DI até a vigência da Lei no 11.430/2006, e, após, do
INPC (legislações posteriores mencionadas no aresto), estando essa
determinação, nesta parte, em perfeita consonância com o julgamento do
REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018.
Por outro lado, é certo que na conclusão do julgamento
do RE no 870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral
reconhecida, em que se discutiam os índices de correção monetária e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9075521-51.2007.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o35.903 - PT
4
juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a
matéria, em acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”.
Assim, os juros de mora incidirão no percentual de 1% ao
mês até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a partir de então,
seguirão os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na
correção monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior
à expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio
de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9075521-51.2007.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o35.903 - PT
5
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação, reafirmando-se, no
ponto, o que já havia sido estabelecido pelo aresto reexaminado.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
PARCIALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, mantém-se o PARCIAL
provimento do reexame necessário, NÃO PROVIDO o outro recurso,
prejudicado o conhecimento do outro recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator